Tribunal: TJBA
Processo: 8040334-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040334-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: DEUSDETE MARCELINO DE CARVALHO

Advogado(s)
:
LUCAS MUHANA DAU COSTA registrado(a) civilmente como LUCAS MUHANA DAU COSTA

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
HENRIQUE GONCALVES TRINDADE FILHO, ROMULO GUIMARAES BRITO, MURILO FERREIRA NUNES

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. DETERMINAÇÃO DE PROVA PERICIAL. PRERROGATIVA DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu a produção de prova pericial médica para apuração da adequação e necessidade dos procedimentos e materiais indicados pelo médico do autor, beneficiário de plano de saúde.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em saber se é necessária a realização de perícia médica para o deslinde da controvérsia sobre cobertura de tratamento médico por plano de saúde, à luz da existência de prescrição médica e da alegada inclusão dos procedimentos no rol da ANS.

III. Razões de decidir

3. Compete ao juiz, na condição de destinatário final da prova, determinar a produção dos meios instrutórios necessários à formação de seu convencimento, podendo indeferir aquelas que reputar inúteis ou meramente protelatórias.

4. Havendo controvérsia técnica relevante quanto à adequação dos materiais e à necessidade dos procedimentos, justifica-se a produção de prova pericial.

5. O deferimento anterior de tutela de urgência, determinando a cobertura imediata do tratamento indicado, afasta qualquer risco de prejuízo ao agravante pela realização da perícia.

6. Não se verifica hipótese de julgamento antecipado da lide, à luz do art. 355, do CPC, diante da necessidade de esclarecimento técnico dos fatos.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "É legítima a decisão que defere a produção de prova pericial médica em ação que discute cobertura de tratamento por plano de saúde, quando presente controvérsia técnica relevante e ausência de prejuízo à parte agravante."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I; 369; 370.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8040334-51.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
DEUSDETE MARCELINO DE CARVALHO
e como agravado
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator